Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-35.2021.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004110-35.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 058.068.611-63 (EMBARGANTE), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (EMBARGANTE), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (EMBARGANTE), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELIZ JOELMA GOLOGURSKI - CPF: 006.792.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE JESUS SILVA - CPF: 046.360.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZONETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA - CPF: 627.646.671-91 (VÍTIMA), VALDEIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.056.181-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
TESES NOVAS – QUESTÕES
NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO, MAS APENAS EM SEDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – INVOCADO O EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IRRELEVÂNCIA IN CASU – DEVOLUTIVIDADE QUE ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELAS PARTES – NULIDADE ORA ARGUIDA QUE JÁ SE ENCONTRAVA ACOMETIDA PELA PRECLUSÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO EMBARGADO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1. Evidenciando-se que as teses ora suscitadas nos embargos de declaração defensivos não foram ventiladas pela defesa no recurso de apelação, bem assim que a pretensão dos embargantes consiste em ampliar objetivamente a causa de pedir, inovando a matéria e tornando os aclaratórios um verdadeiro aditamento do apelo já analisado, impõe-se rejeitar os embargos, cuja teleologia, em princípio, volta-se a suprir eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na estrutura do próprio acórdão impugnado, o que não se verificou na hipótese. Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Descabe invocar o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal e sustentar a ideia de que a questão deveria ter sido analisada
ex officio
pela Câmara julgadora, pois a devolutividade do apelo encontra limites nas razões expostas pelas partes, sendo de se pontuar que a nulidade ineditamente arguida em sede dos embargos de declaração,
in casu
, já se encontrava preclusa por ocasião do julgamento embargado.

3. Embargos de declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ

EMBARGANTE(S):

ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES

EMBARGANTE(S):

CLEYTON GOMES PEREIRA

EMBARGANTE(S):

DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER

EMBARGANTE(S):

MAYSA NASCIMENTO GALDINO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos pelas pessoas acima identificadas em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no recurso de apelação criminal n.o 1004110-35.2021.8.11.0025, em que este órgão fracionário, por unanimidade,
rejeitou as preliminares

de nulidade arguidas pelos então apelantes, ora embargantes, e, no mérito,
negou provimento ao apelo
, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de
roubo triplamente majorado
, por três vezes, em concurso formal e de
organização criminosa circunstanciada
(art. 157,§2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013).

Nas razões recursais disponíveis no ID 228509150, conjuntamente apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, os embargantes sustentam que o aresto embargado incorreu no
vício de
omissão
, pois
não houve manifestação
ex officio
sobre ilegalidades patentes e questões de ordem pública
, consistentes na elevação da pena-base dos réus com fulcro em fundamento inidôneo e na quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares apreendidos.

Em arremate, os recorrentes alegam que, embora tais ilegalidades não tenham sido suscitadas por eles nas alegações finais e tampouco em sede recursal,
a matéria foi inteiramente devolvida ao crivo da instância
ad quem
, por força do efeito devolutivo amplo que caracteriza o recurso de apelação, de modo que a Câmara julgadora
foi omissa ao não se pronunciar de ofício

a respeito dessas questões
.

Com arrimo em tais argumentos, requerem o expresso saneamento do vício alegado, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada,
seja para
reduzir a pena-base dos sentenciados
, seja para
reconhecer a nulidade das provas extraídas dos celulares
, ao que acrescenta ainda o argumento de que a presente impugnação se volta também a
prequestionar
a controvérsia e a viabilizar a interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 229664160, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas bradadas pelos embargantes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão do acórdão reprochado, o meio de impugnação eleito se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, os embargantes sustentam que a Câmara julgadora
incorreu em
omissão
, porque o juízo
a quo
, ao dosar as reprimendas na sentença,
valorou negativamente a
culpabilidade
dos condenados com base em fundamento supostamente inidôneo
e ínsito ao próprio tipo penal, sendo que, ao julgar o recurso de apelação dos acusados, esta c. Terceira Câmara Criminal não neutralizou o aludido vetor octogonal, deixando de se manifestar sobre a questão, em violação ao art. 59 do Código Penal.

Em outra vertente, os recorrentes alegam que a
omissão
se deve ainda ao silêncio deste órgão fracionário em face da suposta
ilegalidade dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos
, já que a obtenção de tais elementos
não teria obedecido à devida cadeia de custódia
, pois realizada de maneira direta e não auditável pelos próprios policiais civis responsáveis pela degravação das mensagens, à revelia de perícia oficial técnica e de coleta através de ferramentas forenses confiáveis, a exemplo do
Cellebrite
, tudo em infringência ao art. 157 e art. 158-A , ambos do CPP.

No entanto,
sem razão
a i. defesa
.

Como é cediço, a falha da
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu
in casu
.

Isto porque, no recurso de apelação criminal então ajuizado pelos ora embargantes,
em nenhum momento, os recorrentes se insurgiram em face da dosimetria da pena, tampouco suscitaram eventual quebra da cadeia de custódia
capaz de macular os dados extraídos dos aparelhos celulares, conforme se depreende das razões do apelo no ID 203555343.

Com efeito, nas razões recursais analisadas no bojo do acórdão impugnado, os embargantes se limitaram a arguir, preliminarmente, teses de:

i)

Inconstitucionalidade e ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à 7.a Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa “com jurisdição em todo o Estado”;

ii)

Ilicitude dos dados extraídos dos aparelhos celulares, por incompetência do juízo que decretou a medida, isto é, o Juízo Criminal de Juína/MT;

iii)

Nulidade dos reconhecimentos realizados pela vítima na etapa inquisitiva, por inobservância aos procedimentos estipulados pelo art. 226 do CPP;

iv)

No mérito, absolvição por falta de provas.

A propósito, pontue-se que
todas essas teses defensivas foram exaustivamente analisadas, enfrentadas e refutadas no acórdão embargado
(ID 225609650), não havendo assim o que se falar em omissão tão somente porque o órgão fracionário não se manifestou
ex officio
sobre questões que não foram arguidas e sequer minimamente ventiladas na apelação.

Deveras, em que pese o entendimento diverso da d. defesa,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões do apelo
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Configura a inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião dos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação
, o que afasta eventual negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 15.211/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SE XTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016) – Destaquei.

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – Grifei.

Não destoa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) – Negritei.

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) – Negritei.

Por oportuno, não obstante os argumentos dos embargantes no sentido de que a apelação criminal possui
amplo efeito devolutivo
e que, por isso mesmo, a análise e o reconhecimento das teses agora suscitadas em sede de aclaratórios deveriam ter sido realizados por esta Câmara independentemente de arguição no bojo do apelo, esclareço que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo que, em homenagem aos princípios da dialeticidade e do contraditório que regem o processo penal pátrio,
o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte recorrente
, consoante se infere dos exemplificativos precedentes:

“
2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório
pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o
respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
”.
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Grifei.

“II - De fato,
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum)
, em
respeito ao princípio da dialeticidade
que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos
, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
. (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023) – Destaquei.

“5. ‘Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge,
a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
’ (...)”
. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023) – Grifei.

É também o posicionamento desta c. 3.a Câmara Criminal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO
–ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO LEVANTADA NOS RECURSOS DE APELAÇÃO – EFEITO DEVOLUTIVO – LIMITES NAS RAZÕES DO APELO
– PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. Nos Embargos de Declaração, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados.
Malgrado a falta de pronunciamento no acórdão vergastado acerca da possibilidade de relaxamento da prisão do embargante, não há que se falar em omissão, pois, o pedido sequer foi aventado no apelo
, seja por excesso de prazo ou qualquer outro motivo.
É que o efeito devolutivo dos recursos de apelação criminal encontra limites nas razões apresentadas pelo apelante, em observância ao princípio da dialeticidade, oportunizando à parte contrária o exercício do contraditório
. (...)”.
(N.U. 0002102-04.2018.8.11.0027,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) – Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse,
a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se

no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, até as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal.

À guisa de exemplo, colho o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

Deste modo, mesmo que se desconsiderassem os limites do efeito devolutivo impostos ao recurso de apelação criminal pelos princípios da dialeticidade e do contraditório, ainda assim,
não se constataria, tal qual sugerem as razões dos embargos, a necessidade de que esta Corte
ad quem
analisasse de ofício a ilegalidade ora suscitada pela i. defesa
, ante a evidente
incidência
in casu
da
preclusão
, já que tal questão, isto é, nulidade decorrente da quebra da cadeira de custódia, não foi arguida em sede de alegações finais (ID 203555324).

Nesse sentido:

“4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
, o que não ocorreu na espécie”
(HC 311.533/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015) – Destaquei

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão no acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
o vício alardeado pelos embargantes, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

Prequestionamento:

Por fim, embora não se desconheça a possibilidade do denominado
prequestionamento ficto
, consigno que,
mesmo quando interpostos com o nítido fim de prequestionar a matéria
, os embargos declaratórios terão o seu acolhimento necessariamente
condicionado à presença dos requisitos arrolados na parte final do art. 619 do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, verte das razões do recurso de apelação inicialmente interposto pelos ora embargantes que, naquele apelo, os recorrentes deixaram de prequestionar a matéria ali debatida (ID 203555343).

Lado outro, já em sede destes embargos de declaração, após o julgamento do apelo e a formação do acórdão, os embargantes passaram a prequestionar, de maneira inédita, o art. 59 do Código Penal e o art. 157 e art. 158-A, ambos do Código de Processo Penal,
não veiculados anteriormente no processo
.

Em situações análogas, ou seja, em que
o tema supostamente prequestionado não foi oportunamente arguido e é suscitado apenas nos embargos de declaração
, o e. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado conforme o entendimento de que
não há falar em prequestionamento
,
devendo incidir a regra do enunciado de
Súmula n.o 211 daquela Corte Cidadã
, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 70 DO CPP.
TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO CRIMINAL, MAS APENAS POR OCASIÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo o acórdão recorrido analisado a incidência do dispositivo tido por violado, fica obstado o julgamento do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. ‘Não há falar em adoção do prequestionamento ficto, haja vista sua inaplicabilidade quando a parte suscita a matéria apenas em embargos de declaração.

Deveras, o art. 1.015 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, tem o intuito de permitir à Corte ad quem sanar o vício de omissão, contradição ou obscuridade apontado pela parte e não apreciado pelo órgão a quo, mesmo quando opostos embargos declaratórios.

Na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal’
(AgRg no HC n. 608.585/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1049452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NOVAS TESES TRAZIDAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
(REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão, com o escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo, não caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento
.
Incidência da Súmula no 211 do STJ.
(AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 21/09/2009). 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no AREsp 982.366/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
,
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
,
CLEYTON GOMES PEREIRA
,
DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER
e
MAYSA NASCIMENTO GALDINO
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no recurso de apelação criminal n.o 1004110-35.2021.8.11.0025 e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024